Tribunal: TJDFT
Processo: 0709000-02.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MATERIAL E LUCROS CESSANTES. RISCOS EM VEÍCULO. AVARIAS PROVOCADAS PELA PARTE REQUERIDA. NEXO CAUSAL. COMPROVAÇÃO. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS. INDENIZAÇÕES DEVIDAS. RECURSO ADESIVO DESPROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação e recurso adesivo interpostos contra sentença que condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais e lucros cessantes, decorrentes de avarias causadas ao veículo do autor. O juízo de primeiro grau fixou a indenização por danos materiais em R$ 2.150,00 e os lucros cessantes em R$ 757,62, rejeitando o pedido de dano moral.
2. O autor recorreu buscando a majoração da condenação e o reconhecimento do dano moral, enquanto a requerida interpôs recurso adesivo sustentando a ausência de nexo causal e requerendo a improcedência dos pedidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos da responsabilidade civil da requerida pelos danos causados ao veículo do autor; e (ii) estabelecer se há dano moral indenizável na hipótese.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. As provas constantes dos autos, especialmente as imagens de câmera de segurança, demonstram que a requerida esteve no local do evento e praticou a conduta ilícita, configurando o nexo causal entre sua conduta e os danos materiais suportados pelo autor.
5. A requerida não apresentou provas capazes de afastar sua responsabilidade, não se desincumbindo do ônus previsto no art. 373, II, do CPC.
6. O valor dos danos materiais foi corretamente fixado com base em orçamento intermediário, não havendo comprovação de que seria excessivo ou desproporcional.
7. O autor demonstrou que, em razão da impossibilidade de uso do veículo para atividade profissional, deixou de auferir renda durante o período de conserto, justificando a condenação por lucros cessantes.
8. O pedido de reembolso pelo aluguel de outro veículo não foi acolhido, pois o contrato apresentado estava sem assinatura e com vigência anterior ao fato, e os comprovantes de pagamento não demonstravam a efetiva relação com a locação alegada.
9. O dano moral resta configurado, pois os prejuízos suportados pelo autor ultrapassaram meros aborrecimentos, afetando sua rotina e causando angústia e desequilíbrio emocional.
10. Indenização danos morais arbitrada em R$ 2.000,00, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme precedentes jurisprudenciais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso adesivo desprovido. Recurso de apelação parcialmente provido.
Tese de julgamento: "1. O nexo causal entre a conduta ilícita e os danos materiais pode ser demonstrado por imagens de câmera de segurança, cabendo à parte contrária o ônus de afastar essa presunção." "2. A indenização por lucros cessantes é devida quando há comprovação da paralisação da atividade profissional em razão do evento danoso."; "3. O dano moral é caracterizado quando o prejuízo experimentado pelo autor extrapola meros aborrecimentos, atingindo sua dignidade e equilíbrio emocional.".
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1966189, 0705620-71.2023.8.07.0002, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJ 20/02/2025.